Tribunal: TJBA
Processo: 8026124-68.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8026124-68.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. PROPOSITURA POR PESCADORES ARTESANAIS. DANOS AMBIENTAIS. REFLEXOS CAUSADOS PELO COMPLEXO DE PEDRA DO CAVALO. DISTRIBUIÇÃO REGULAR PARA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, EX-OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA ENTRE LITIGANTES. INOCORRÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO, EM POSTULANTES, DE CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 17 DO CDC. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8026124-68.2020.805.0000, da comarca de SALVADOR, em que figuram SUSCITANTE JUIZ DE DIREITO DA 19ª VARA DE RELAÇÃO CONSUMO da comarca de Salvador e SUSCITADO JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL da mesma comarca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, julgar procedente o Conflito de Competência, reconhecendo a competência do Juiz Suscitado, da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador para apreciação e julgamento da lide. Sala das Sessões, Presidente Desa. Lícia de Castro L. Carvalho Relatora Procurador da Justiça L4